Tribunal: TJDFT
Processo: 0705621-25.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRECLUSÃO. CHEQUES. IRREGULARIDADE NA EMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando as partes não apresentam requerimento para produção de provas, a tempo e modo.
2. O crédito oriundo de cheque, embora prescrito e desprovido de força executiva, constitui prova escrita de dívida suficiente ao ajuizamento da ação monitória, tal como exige o art. 700 do Código de Processo Civil.
3. Na hipótese, os elementos de prova acostados aos autos, notadamente as atas de assembleia condominiais, demonstram que o ex-síndico do condomínio réu embargante emitiu cheques para pagamento de serviços prestados ao próprio condomínio, ato realizado ainda quando exercia o cargo de síndico. Portanto, mostra-se legítima a cobrança do crédito estampado nas cártulas.
4. Recurso conhecido e não provido.